Tribunal: STF
Processo: ARE 1500856
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASAN. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA. BENEFÍCIO QUE ATINGE SOMENTE AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS QUE NÃO DISTRIBUAM LUCROS A ACIONISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.140 DO STF. EMPRESA PÚBLICA DE ECONOMIA MISTA DETÉM CAPITAL ABERTO COM NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE ACIONISTAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 126, p. 8).



 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, a, da mesma Carta (doc. 140).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).



     No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).



    Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054 RG/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 14/5/2021), no qual foi fixada a seguinte tese:



 



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    De fato, o Juízo a quo afastou a imunidade tributária da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, em razão da distribuição de lucros aos acionistas privados, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão impugnado:



    [...]



    5. Seja como for, ainda que seja factível tal distinção, a hipótese, creio, se amolda ao Tema 1.140 julgado mais recentemente pelo STF para ratificar que a distribuição de lucros aos acionistas privados afasta a não incidência tributária. (O que se aplica desde logo, pois de observância obrigatória e por já haver manifestação da Casan sobre esse aspecto. Até porque, não se pode ignorar a regra dos arts. 926 e 927 do NCPC. Seria, afinal, contraditório simplesmente afastar a aplicação do Tema 508, mantendo a procedência dos pedidos, ao passo que esta Câmara já realinhou sua orientação para nesses casos dar pela incidência do Tema 1.140.) 



    [...]



    Muito embora se diga não ter havido distribuição de lucros nos anos de 2018 e 2019, o Estatuto da Casan assegura essa remuneração, de sorte que não há reinvestimento absoluto; integral desses valores na manutenção do sistema de abastecimento: 



    Art. 68º Os lucros líquidos apurados, além do previsto nos artigos 192 a 203 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, terão a seguinte destinação: 



    a) 25% (vinte e cinco por cento) destinados aos acionistas, como dividendos, na proporção das ações que os mesmos possuírem; 



    Ainda que se sustente que os acionistas privados (tal como a Celesc) não possam interferir na Casan, como é dito nas manifestações da empresa (na medida que sob o controle do Estado de Santa Catarina), é fato que acabam tendo acesso aos lucros (perspectiva contrária apesar de mencionada não foi demonstrada) obtidos na prestação do serviço público de fornecimento de água e saneamento apesar de seus objetos sociais não se relacionarem com essas atividades. Fica evidenciado, então, o intuito lucrativo direcionado a objetivos que não correspondem às finalidades essenciais da Casan, de modo que a concessão da imunidade, neste caso, coloca em risco o equilíbrio concorrencial com as demais empresas privadas do setor que podem ter interesse na concessão. 



    Não se trata de ignorar a relevância do serviço prestado pela Casan, a qual fornece água e tratamento de esgoto inclusive aos municípios nos quais não seria economicamente viável a exploração dessas atividades por entidades privadas. Só que isso não supera a distribuição de lucros e a sua atuação em ambiente competitivo com as demais concessionárias nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, situação que coloca em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Dito de outro modo, por mais que não seja uma entidade puramente privada que esteja no mercado primordialmente perseguindo resultados financeiros, há distribuição de lucros para remunerar o capital dos acionistas, o que não justifica a concessão de mercês fiscais, um apanágio da igualdade em confronto com a regra do art. 173, § 2º, da Constituição pois capaz de gerar desequilíbrio concorrencial e à livre iniciativa.



    Evidenciado, então, que a Casan não se enquadra nos dois pressupostos estabelecidos pelo STF no Tema 1.140 para permitir a fruição de imunidade recíproca por empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais. 



    É claro que a Celesc é também sociedade de economia mista e integra a Administração Pública. É fato também que, por definição, o Estado de Santa Catarina é o seu principal acionista. Mas a Celesc tem autêntico capital privado e eles estão aptos a receber os ganhos advindos da Casan, ainda que de forma colateral (doc. 126, p.p. 4-5).



    Observo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.448.488/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; e ARE 1.462.355/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/1/2024.



     Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator